Tribunal: TJSP
Processo: 2020257-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2020257-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MASSAAKI DE SOUZA KATAOKA, é agravado COLENDA 3a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2020257-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 00509
2
Agravo regimental n° 2020257-17.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Dr. Darlan Rodrigues de Miranda
Agravado: Colenda 3a Câmara de Direito Criminal
Paciente: Massaaki de Souza Kataoka
Voto n. 00509
Agravo Regimental em Habeas Corpus. Despacho que
indeferiu a liminar. Reiteração do pedido formulado na
inicial. Ausência de fatos novos. As razões exaradas pelo
impetrante não convencem do desacerto da decisão singular.
Decisão agravada que é mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo advogado
Darlan Rodrigues de Miranda, nos autos do Habeas Corpus impetrado em favor do
paciente Massaaki de Souza Kataoka, contra despacho que indeferiu o pedido de concessão
de medida liminar.
O impetrante pleiteou a concessão da liberdade provisória ao
paciente, o qual teve sua prisão preventiva decretada, sob fundamento de manutenção da
ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (fls. 127/128 dos autos principais),
tendo ainda o Douto Magistrado a quo determinado a citação do paciente para que
apresentasse defesa prévia (fls. 72/73 dos autos originários), o que não ocorreu, sendo,
portanto, decretada a sua revelia.
Feito colocado em julgamento na forma do art. 255 do
Regimento Interno TJSP.
É o relatório.
Em que pese as razões apresentadas, não se vislumbra
desacerto na decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar que pleiteava a revogação
da prisão preventiva, e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Isto porque, o deferimento de liminar em habeas corpus é
medida excepcional, adotado somente nos casos onde a ilegalidade do ato impugnado é
manifesta.
E este não é o caso dos autos.
As razões que levaram ao indeferimento do pedido já foram
explanadas na decisão proferida. Confira-se: “(...) A análise perfunctória tanto da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2020257-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 00509
3
que decretou a prisão preventiva, quanto daquela que negou o pedido de liberdade
provisória formulado pelo paciente, não revela nenhuma irregularidade formal, tendo sido
apresentadas justificativas concretas para a segregação cautelar, atendendo perfeitamente
ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. Ambas encontraram guarida
no artigo 312 do Código de Processo Penal, haja vista que a prisão cautelar foi invocada
como imprescindível não só para garantir a ordem pública, mas especialmente para
assegurar o regular andamento da instrução e a aplicação da lei penal (vide fl. 17/18 e o
despacho proferido no 07/02 nos autos principais). Bom lembrar que o réu continua
foragido, tendo o juízo de primeiro grau inclusive feito observar que caso ele se apresente
para regular citação, a necessidade de sua custódia poderá ser objeto de reavaliação.
Destaca-se ainda que o artigo 313, I, do Código de Processo Penal, admite a decretação
da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 04 (quatro) anos, como a princípio, é o caso dos autos. E que a conduta
criminosa atribuída ao paciente, que não tem bons antecedentes (fl. 9/16), é grave e
extremamente ofensiva à paz social, o que revela inclusive sua periculosidade, ensejando
ser, a prisão preventiva, necessária para a garantia da ordem pública. Em tal situação,
não cabem outras medidas cautelares. Em arremate, também não há que se falar em
violação ao princípio da presunção de inocência em razão da não concessão da liberdade
provisória, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e
pressupostos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal”. (fl. 26)
Logo, cumpria, ao agravante, aguardar o julgamento do
habeas corpus pelo mérito e pela Colenda Turma Julgadora, sendo digno de nota que a
ação mandamental já é provida da necessária celeridade para tanto.
Verifica-se, outrossim, que o pedido constante deste agravo
regimental configura, em verdade, mera repetição dos argumentos da impetração (HC).
Não constando da petição de agravo (fls. 1/11) qualquer fato novo que justificasse a
reconsideração do pedido de liminar já indeferido.
Assim, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
XISTO RANGEL
RELATOR